Tribunal: TJDFT
Processo: 0765735-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. ALEGADA OMISSÃO ESTATAL. CULPA DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER ESPECÍFICO DE GUARDA E VIGILÂNCIA. COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que consistem na condenação dos réus ao pagamento de R$ 5.281,20, a título de indenização por danos materiais, e de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, aduz que o furto ocorreu dentro das dependências da Administração Regional da Candangolândia – DF, de modo que esta e a empresa responsável pela segurança BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA devem ser responsabilizadas por indenizar o recorrente. Reforça que, ao contrário do que concluiu o juízo a quo, o furto não ocorreu no estacionamento público, mas no interior da administração. Pede a reforma da sentença, para que sejam totalmente procedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57751348).
III. Narra o autor que foi até a Administração Regional da Candangolândia/DF para tratar de questões de uma oficina pertencente ao seu pai. Lá chegando, deixou sua bicicleta no local e solicitou ao vigilante da BRASFORT que ali estava para que a olhasse, pois voltaria logo. Todavia, ao retornar, a bicicleta havia sido furtada. O autor juntou fotografia no ID 57751250 - Pág. 1, demonstrando a área onde a bicicleta foi deixada, bem como juntou o comprovante de pagamento de R$ 3.300,00 pelo bem (ID 57751249). Apresentou orçamento de peças acrescentadas à bicicleta, sem comprovante de pagamento no ID 57751249 - Pág. 2. Em contestação, a ré argumentou que não há responsabilidade sobre o furto ocorrido, pois não se obrigou a prover a segurança específica sobre o bem. Juntou fotografias para demonstrar o local em que a bicicleta foi deixada pelo autor (ID 57751258 - Pág. 5).
IV. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva nos casos de conduta comissiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo, e subjetiva quando resulta de uma omissão estatal. Nos casos em que a responsabilidade é subjetiva, decorrendo o dano de uma omissão estatal, se faz necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade entre esta e o evento danoso.
V. Extrai-se das provas juntadas por ambas as partes que, de fato, o furto não ocorreu em estacionamento público, mas no interior das dependências da Administração Regional da Candangolância. Com efeito, vê-se das fotografias de ID 57751258 que a bicicleta de propriedade do recorrido foi furtada dentro da área cercada da Administração, a poucos metros do vigilante, o que traz verossimilhança às alegações do recorrente, que, além das fotografias, trouxe aos autos boletim de ocorrência, não tendo a parte adversa se desincumbido do ônus de produzir prova que contrariasse a versão dos fatos apresentada pelo recorrido. Em reforço, quando o Estado disponibiliza vigilância terceirizada, possui responsabilidade solidária com a empresa contratada, o que atrai para si o dever de indenizar. Por fim, observa-se que o local onde a bicicleta foi parada estava totalmente separada da área externa pública, estando abarcada pelo serviço de vigilância no local em questão. O Distrito Federal, ao disponibilizar local interno para guarda da bicicleta do autor, com a prestação de serviço de guarda e de vigilância por empresa terceirizada, assume a posição de garante do bem ali deixado. Portanto, os réus devem restituir ao autor o valor de R$ 3.300,00, pois devidamente comprovado que o autor pagou referido valor na bicicleta. Quanto ao orçamento de ID 57751249 - Pág. 2 não é possível computá-lo na indenização, por ausência de comprovação de pagamento.
VI. O autor informa que o furto lhe causou o “sentimento de indignação, tristeza, desespero e angústia, tendo em vista que imaginava estar seguro nas dependências do órgão público e uma vez que não é possível voltar ao passado para mudar esse acontecimento, não há outra maneira, senão a reparação pecuniária, para tentar amenizar as consequências do ocorrido”. Contudo, entende-se que não houve dano moral indenizável no caso concreto, porquanto, a despeito de a parte autora ter perdido seu bem em razão da negligência dos réus, o dano se restringiu à esfera patrimonial. Com efeito, o autor não relatou concretamente outras consequências além da perda patrimonial, devendo-se separar do dano moral o sentimento emocional da mera frustração, pois este não contempla, isoladamente, solução jurídica.
VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.300,00 ao autor, à título de indenização por danos materiais, com as correções legais. Sem condenação em custas e em honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.